Tribunal: TJDFT
Processo: 0714635-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DO ALIMENTANTE. PERDA DO EMPREGO. REDUÇÃO TEMPORÁRIA DOS ALIMENTOS.
I. Atende ao princípio da motivação, consagrado no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pronunciamento judicial que contém fundamentação idônea, conquanto sucinta.
II. Havendo indicativos claros sobre o recuo pronunciado da capacidade contributiva do alimentante, é cabível a redução proporcional dos alimentos no plano da tutela de urgência.
III. Recurso conhecido e provido em parte.